Tribunal: TJDFT
Processo: 0003681-71.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003681-71.2017.8.07.0014 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BREMER RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. FACA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI 13.654/18. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. 1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025 da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. 2. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/18 com efeitos ex nunc, aplicar-se-á a referida lei aos crimes de roubo praticados antes da data da decisão que declarou a inconstitucionalidade, inclusive aos fatos delituosos anteriores à sua vigência, uma vez que se trata de lei mais favorável ao réu (novatio legis in mellius) que, portanto, deverá retroagir para beneficiá-lo (art. 5o, XL, da Constituição Federal e art. 2o, parágrafo único, do Código Penal). 3. Em que pese ter sido afastada a causa de aumento de pena em decorrência da vigência da Lei no 13.654/18, o emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente a circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria, sem configurar reformatio in pejus. 4. Para se caracterizar o crime continuado, necessário que o agente, por meio de duas ou mais condutas, cometa dois ou mais crimes da mesma espécie e que se apresentem semelhantes, quando aferidas as condições de tempo, local, modo de execução, devendo também ser observados os requisitos da teoria objetivo-subjetiva, ou mista, conforme entendimento do STJ. Precedentes. 5. Denotando-se das condutas uma reiteração criminosa, que identifica, na verdade, a habitualidade na prática de delitos, inexistindo um nexo subjetivo para se comprovar a conexão entre os crimes, não há falar em crime continuado. 6. A prática de crime durante benefício concedido pelo Juízo de Execução Criminal é motivo suficiente para valorar negativamente a culpabilidade do réu. 7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, caput, e inciso II, e 157, caput, ambos do Código Penal, sob o argumento de que com a revogação incluída pela Lei 13.654/2018, o emprego da arma branca deixou de figurar como elemento estranho que extrapolava a conduta do crime de roubo simples, passando a ser meio incutido na viabilização da grave ameaça, elementar essa inerente a prática do delito; b) artigo 59 do Código Penal, porquanto valorou negativamente a culpabilidade por fato já sopesado em processo outro; c) artigo 71 do Código Penal, asseverando que a legislação penal exige para a aplicabilidade do instituto da continuação delitiva tão somente a aferição dos requisitos objetivos descritos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59, caput, e 157, caput, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado, ao entender que o emprego de arma branca pode ser utilizado na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias do crime, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). LEI N. 13.654/2018. CAUSA DE AUMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. .... 2. No caso em exame, ao aplicar retroativamente a Lei n. 13.654/2018, o Juiz da execução, verificando que, além do emprego de arma branca, estava presente outra causa de aumento (concurso de agentes), outrora considerada na fixação da pena-base, valorou o uso da arma como circunstância judicial desfavorável e deslocou a incidência do concurso de agentes para a terceira fase, sem alteração do quantum estabelecido na sentença. 3. A fundamentação adotada pelas instâncias de origem encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem" (HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). 3. Tal medida não configura ofensa à coisa julgada, excesso na execução ou reformatio in pejus, porquanto, "embora as referidas circunstâncias tenham sido permutadas de lugar, fato é que se, na sentença condenatória, foi reconhecida, expressamente, a incidência do concurso de pessoas, o juiz da execução penal, ao deslocar a respectiva causa de aumento de pena para a terceira fase da dosimetria, nada mais faz do que aplicar a regra do art. 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal, vale dizer, trata-se de simples aplicação global da redação vigente do Código Penal" (AgRg no HC 515.448/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 525.844/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 71 do Código Penal, pois, consoante entendimento pacífico do STJ: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios" (AgRg no HC n. 424.108/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).... (AgRg no AREsp 1558700/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/12/2019) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porque o entendimento de ser possível a valoração negativa de circunstância judicial em razão da prática de delito durante o gozo regime domiciliar está em sintonia com o entendimento da Corte Superior, incindindo, assim, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ... 3. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, verifica-se que fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, não incorrendo as instâncias ordinárias em indevido bis in idem, porquanto a justificativa do desvalor da conduta social não foi a existência de condenação pretérita utilizada para negativar os antecedentes, mas sim a prática de delito durante o gozo de um benefício da execução, qual seja, a prisão domiciliar. O Tribunal estadual ressaltou que "o embargante praticou novo crime após a concessão do benefício, abusando assim, da confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário". Precedentes. ... (HC 497.060/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 20/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023